Tribunal: TJSP
Processo: 1502024-45.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Excipientes que visam à extinção da execução, em razão de ilegitimidade passiva – Descabimento – Ausência de registro da transferência de propriedade do imóvel na matrícula imobiliária - Adoção da orientação expressa pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.111.202/SP), processado à luz do rito dos recursos

Ementa:
APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Excipientes que visam à extinção da execução, em razão de ilegitimidade passiva – Descabimento – Ausência de registro da transferência de propriedade do imóvel na matrícula imobiliária - Adoção da orientação expressa pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp. no 1.111.202/SP), processado à luz do rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/73), na qual restou decidido que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pela obrigação tributária – Descabida a pretensão de modulação dos efeitos da decisão – Reforma da r. sentença e rejeição da exceção de pré-executividade que se impõem – Recurso provido.